Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDISÇÃO. VARA CRIMINAIS DE CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIARIAS DIFERENTES. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇAO DA COMPETENCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA).
1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Diploma Legal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência.
2. In casu, há indícios de que os suspeitos cometeram delitos na Região Administrativa da Ceilândia/DF, devendo os feitos serem processados no âmbito da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo de Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.